Tribunal: TJPA
Processo: 0807328-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807328-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: EZEQUIEL PINTO DE SOUSA

IMPETRANTE: JEAN CARLOS GOLTARA, LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP - PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
– PROCEDÊNCIA.
Prisão preventiva decretada a fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal, sem, contudo, ter o juízo coator elencado no
decisum
, de forma concreta, os motivos que justificassem a segregação cautelar do paciente, resumindo-se a fazer alegações genéricas de que a ordem pública se encontra ameaçada pela prática desenfreada dos crimes de roubo, o que levaria à ocorrência de outros delitos, aumentando a sensação de insegurança no Estado e exigindo uma ação do Poder Público. Assim, não restou comprovado o indispensável
periculum libertatis
e, na ausência de fatos novos que possam justificar um novo decreto preventivo, a revogação da custódia cautelar é medida que se impõe. Precedente jurisprudencial do STJ. –

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE,
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
EZEQUIEL PINTO DE SOUSA, SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, A CRITÉRIO DO JUÍZO IMPETRADO, OU
NOVA DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE, ESTENDENDO-SE, AINDA, SEUS EFEITOS
À CORRÉ SIRLENE CARVALHO PINTO,
ANTE A IDENTIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA,
NOS TERMOS DO ART. 580, DO CPP
– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Luiz Fernando Barboza Medeiros e Jean Carlos Goltara, inscritos na OAB/PA, respectivamente, sob os nº 10.585 e 24.019, em favor de
EZEQUIEL PINTO DE SOUSA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ (ID – 9546243).

Em síntese, narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0801700-56.2022.8.14.0061 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medias cautelares diversas da segregação.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 25/03/2022, deferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 9555326).

Na mesma data, o juízo impetrado prestou informações (ID – 9571864).

Em 27/05/2022, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada (ID - 9592217), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretendem os impetrantes a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo,
no que lhes assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 9546253) o seguinte:

“(...)

No caso em tela, no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva,
verifico, segundo o auto de flagrante, que, aparentemente, os indiciados praticaram o crime de roubo, sendo forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e aplicação da lei penal, posto que a aplicação de outras medidas cautelares são insuficientes e inadequadas, tendo em vista a necessidade de manutenção da ordem pública, que se encontra ameaçada pela desenfreada prática de crimes de roubos do mesmo tipo deste, o que desencadeia a prática de outros delitos, provocando uma enorme sensação de insegurança na população, razão porque o Estado deve organizar suas forças de segurança para garantir a segurança do cidadão
, o que subsidia a prisão preventiva da indiciada, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Destarte,
ante a tais circunstâncias, é no mínimo temeroso adotar outra medida cautelar em detrimento da que ora se aplica, já que não é corriqueiro que se realize a prisão de um assaltante
, várias pessoas são assaltadas diariamente e os autores sequer são identificados.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva da autuada (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP)
e, por entender, a princípio que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere.

Diante do exposto,

converto a prisão em flagrante
de
EZEQUIEL PINTO DE SOUSA
e SIRLENE CARVALHO DOS PRAZERES,
em prisão preventiva,
com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública)
, e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do artigo 310, inciso II, também do Código de Processo Penal.”
(grifo nosso)

Como se vê, restaram demonstradas a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria por meio de auto de prisão em flagrante do coacto. Presente, pois, o
fumus comissi delicti
.

Entretanto, o magistrado
a quo
não discorreu, com base em elementos concretos dos autos, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva do paciente medida necessária, resumindo-se a fazer alegações genéricas de que a ordem pública se encontra ameaçada pela prática desenfreada dos crimes de roubo, o que levaria à ocorrência de outros delitos, aumentando a sensação de insegurança no Estado e exigindo uma ação do Poder Público.

Portanto, não restou evidenciado o
periculum libertatis
, pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar.

Vale dizer que, a utilização de justificativas baseadas na gravidade genérica e abstrata do crime imputado ao coacto não constitui elemento suficiente e idôneo para demonstrar a acentuada periculosidade do acusado ou a maior reprovabilidade de sua conduta, bem como justificar a restrição a sua liberdade.

Com efeito, a mera decretação da prisão processual, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado, não tem, por si só, o condão de justificar a custódia cautelar. Por isso, nos casos em que o título prisional se encontra desprovido de qualquer fundamentação idônea, deve prosperar a pretensão defensiva, como na situação em comento.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. RECURSO PROVIDO.

1.
Tendo o decreto de prisão destacado a necessidade da custódia apontando que há gravidade nos fatos praticados, sem demonstrar concretamente sua caracterização
, justificando a medida extrema apenas na gravidade concreta do crime e a periculosidade exacerbada, tendo em vista que, o crime foi cometido com grave ameaça, tal conduta demonstra claramente o desprezo ao estado de direito, bem como o ferimento a garantias constitucionais dos cidadãos,
verifica-se a ocorrência de ilegalidade
.

2.
Fundamentos vagos relativos às elementares do crime não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, que só pode ser motivada em elementos concretos constantes dos autos
.

3. Recurso em habeas corpus provido para determinar a soltura do recorrente, DHYOW HERIC VIEIRA DA SILVA, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual.”
(STJ, RHC 110.637 / PI, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25/06/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem
, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, revogar a prisão preventiva do paciente
Ezequiel Pinto de Sousa, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo impetrado, ou
nova decretação de custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade, estendendo, ainda, seus efeitos
à corré Sirlene Carvalho Pinto,
ante a identidade da situação fático-jurídica,
nos termos do art. 580, do CPP.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único
. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 09/06/2022